Tribunal: CARF
Processo: 16707.001781/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001781/2010-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.118 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JOSÉ RIBAMAR DE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos apontados no voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-37.306 da 5a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 25 e segs.).
“O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2008/780467579696670 (fl. 12/15), referente ao Exercício 2008/Ano-
Calendário 2007, efetuada contra o contribuinte acima identificado.
O valor do Imposto de Renda Suplementar a ser cobrado do contribuinte é de R$
2.099,75, acrescido de Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora, pelas razões e nos
termos a seguir descritos (fl. 12):
Demonstrativo do Crédito
Tributário
Cód. DARF
Valores em Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA Suplementar
2904
2.099,75
MULTA DE OFÍCIO- (Passível de
Redução)

1.574,81
JUROS DE MORA - (Calculados até
31/03/2010)

422,04
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001781/2010-12
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.001781/2010-12

constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício (fl. 13), sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 24.626,25, recebido
pelo titular da fonte pagadora Quantra Petróleo S.A, CNPJ no 06.349.839/0002-05.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.351,22. Informou a fiscalização que o
Contribuinte deixou de declarar os rendimentos recebidos da filial, CNPJ
06.349.839/0002-05 (conforme DIRF e comprovantes anual de rendimentos
apresentados – matriz e filial).
O contribuinte alegou em sua impugnação (fl. 01) que:
“(...)
O reclamante foi admitido no dia 02 de Janeiro de 2007. E demitido no dia 03 de
Marco de 2008. Conforme a folha de contrato de trabalho, da carteira do Ministério do
Trabalho, e também o recibo da Quantra Petróleo Ltda.
(...)”.
O contribuinte apresentou os seguintes documentos para afirmar e comprovar seu
direito:
a) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
emitido pela Quantra Petróleo S.A. (fl. 03) em nome do contribuinte.
b) Cópia da Carteira de Trabalho, onde se verifica que o contribuinte foi admitido em 02
de janeiro de 2007 e demitido em 03 de março de 2008. (fl. 04).
c) Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2008, em que informa que declarou os
referidos valores no Exercício de 2009 (fl. 05).
É o que importa relatar. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Conforme exposto no relatório, assiste razão à fiscalização quanto aos seguintes
aspectos:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho com vínculo (fl. 13),
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 24.626,25, recebido pelo titular da fonte
pagadora QUANTRA PETRÓLEO S.A. Informou ainda que o contribuinte deixou de
declarar os rendimentos recebidos da filial, CNPJ 06.349.839/0002-05 (conforme DIRF
e comprovantes anual de rendimentos apresentados – matriz e filial).
O contribuinte alegou que tais rendimentos se referiam ao ano calendário de 2008,
inclusive informa que fez a devida apresentação na Declaração de Ajuste Anual,
Exercício de 2009 (fl. 05).
Observa-se dos autos que o contribuinte deixou de declarar tais rendimentos conforme
se depreende do comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, ano calendário 2007 (fl. 03).
Frente ao disposto, cumpre informar o disposto no art. 43 do Decreto no 3.000, de 1999,
que trata da matéria, conforme segue:
Art.43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.001781/2010-12

Ressalte-se ainda os dispositivos, abaixo colacionados, do Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 sobre
a matéria tributária objeto da presente lide:
“TÍTULO VI
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art.83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I-de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II-das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a 81,
e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
“Art.87. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).
Da leitura das disposições transcritas, infere-se que todos os rendimentos recebidos ao
longo do ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, independentemente de
serem tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual por oportunidade da
entrega de declaração sob responsabilidade do contribuinte, pessoa física.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar nos termos da Notificação de
Lançamento no 2008/780467579696670 (fl. 12/15).”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 36, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos considerados omitidos pela fiscalização no exercício 2008, ano-calendário 2007,
foram na verdade recebidos no ano base de 2008, conforme corretamente declarou na DAA do
exercício de 2009, tendo havido erro de informação nesse aspecto por parte da fonte pagadora
Quantra Petróleo SA.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos
recebidos de Quantra Petróleo SA no ano-calendário de 2007.
A controvérsia instalada gira em torno do período em que os rendimentos em
questão, R$ 24.626,25 (diferença entre o declarado em DAA e informações da DIRF), teriam
sido de fato recebidos: se no ano de 2007 como concluiu o Fisco e manteve a DRJ, ou em 2008,
como alega e declarou o interessado.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.001781/2010-12

Da análise da argumentação do recorrente em confronto com a documentação
acostada aos autos, são observadas uma série de inconsistências que prejudicam a formação da
plena convicção por parte do julgador acerca dos fatos. Essas inconsistências se verificam em
relação a valores, ano-base de pagamento, se fonte pagadora matriz ou filial. Como exemplos
pode-se apontar:
- confusão entre documentos emitidos por matriz ou filial 0002 e correspondentes
declarações do contribuinte. Não está claro se o contribuinte mantinha contratos paralelos e
independentes com matriz e filial ou se trata-se de fato de uma só relação de emprego.
- há nos autos comprovantes de rendimentos emitidos pela matriz com
rendimentos tributáveis pagos informados de R$ 50.781,15 para 2007 e da filial de R$
24.626,10 para 2007 e R$ 10.305,69 para 2008 (fls. 47 a 49). O contribuinte declarou em DAA
R$ 24.626,00 para a filial no ano-base de 2008 e R$ 50.781,00 para a matriz como recebidos em
2007 (fls. 5 e 6).
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência
junto à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos os quesitos
a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) apresentar cópia das DIRF da empresa Quantra Petróleo S.A, com as
informações dos pagamentos de rendimentos tributáveis feitos ao contribuinte nos anos de 2007
e 2008, pela matriz e/ou filial 0002;
2) intimar a fonte pagadora a confirmar as informações prestadas nas DIRF acima
citadas, fornecendo cópia dos documentos comprobatórios, e solicitar esclarecimentos da
empresa caso haja diferenças entre as informações das DIRF e as constantes dos informes de
rendimentos juntados aos autos (fls. 47 a 49);
3) demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão;
4) após, intimar o contribuinte do relatório fiscal com as informações obtidas e
sua conclusões, com prazo para manifestação a respeito, caso queira.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos apontados no
voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 73
DF CARF MF
Original